Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CUJA INSCRIÇÃO ÀS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES FOI INDEFERIDA POR NÃO TER INDICADO A COR DA PELE (PRETA OU PARDA) NA AUTODECLARAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000385-68.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SUELI GOIS DE
ARAUJO CABRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.959
APELAÇÃO CÍVEL No 1000385-68.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: SUELI GOIS ARAUJO CABRAL
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PÚBLICO
CANDIDATA CUJA INSCRIÇÃO ÀS
VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS, NEGRAS OU
AFRODESCENDENTES FOI INDEFERIDA POR NÃO
TER INDICADO A COR DA PELE (PRETA OU
PARDA) NA AUTODECLARAÇÃO OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Sueli
Gois Araujo Cabral, figurando como autoridade coatora o Diretor-
Presidente da Fundação Para o Vestibular da UNESP
VUNESP,
objetivando assegurar participação no concurso público para o cargo de
Coordenador Pedagógico nas vagas reservadas aos negros, concedida a
ordem pela r. sentença de fls. 203/206.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o,
da Lei no 12.106/09), soma-se apelo da Municipalidade de São Paulo,
buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que a
impetrante teve indeferida a inscrição como candidata que se declara
negra por não ter cumprido na íntegra o item 4.3, alínea “b”, do edital do
certame.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta
contendo preliminar de não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo do ente público deve ser conhecido, pois
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionada
por Theotonio Negrão e outros em nota 10a ao art. 1.010 do C.P.C. (47a
edição), “A reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não
acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as
alegações são suficientes à demonstração do interesse da parte pela
reforma da sentença”.
Mas não apresenta nenhuma condição de ser acolhido, o
mesmo ocorrendo com o recurso oficial.
Com efeito, pretendendo concorrer às vagas reservadas aos
negros, negras ou afrodescendentes, a impetrante indicou essa condição
no momento da inscrição, encaminhando autodeclaração constante do
Anexo III do edital e foto colorida (fls. 19/22).
Todavia, pelo fato de não ter indicado a cor da pele ao
preencher a autodeclaração (se preta ou parda), teve a inscrição
indeferida, rigor que por ofender claramente o princípio constitucional da
razoabilidade o Judiciário não pode referendar, certo que qualquer que
fosse a declaração não interferiria com o direito líquido e certo da
candidata de participar como cotista do certame.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR